Tribunal: STF
Processo: HC 262800
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Em 6.10.2025, foi negado seguimento ao presente habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 2.10.2025, por Luís Gustavo Magalhães Mesquita, advogado, em benefício de David Patrick Gomes Braga, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 26.9.2025, desproveu o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.024.454, Relator o Ministro Og Fernandes:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MATÉRIA DE FUNDO NÃO APRECIADA NA INSTÂNCIA ORIGINÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. A matéria debatida no presente habeas corpus não foi objeto de apreciação na instância originária, como constou na decisão agravada. 



    2. Inexistindo no ato impugnado deliberação sobre a matéria de fundo, inviável o conhecimento do pedido, que não pode ocorrer em desacordo com o sistema de competências definido pela Constituição Federal. 



    3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, pois, quanto aos requisitos da prisão preventiva, o Tribunal de origem destacou que a matéria já foi analisada em diversas oportunidades, configurando inadmissível reiteração de pedido. 



    4. Agravo regimental improvido” (grifos nossos).



    2. Publicada a decisão pela qual negado seguimento à presente impetração no DJe de 9.10.2025, foram opostos os presentes embargos de declaração, tempestivamente, nessa mesma data.



    O embargante alega omissão, contradição e obscuridade na espécie.



    Afirma que, “(...) como explicado na peça vestibular, o Paciente foi condenado em 04/10/2024, com a sentença penal mantendo sua prisão preventiva e, depois disso, não houve mais revisões nonagesimais (há mais de um ano), apesar da defesa ter solicitado diversas vezes a citada revisão à Desembargadora Relatora (documentos já anexados). E por conta dessa omissão ilegal e desarrazoada, impetrou-se o Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, o qual negou conhecimento, alegando que o pedido envolvia ‘matéria de fundo não apreciada no ato judicial impugnado’, o que configuraria ‘indevida supressão de instância’.(...) Data maxima venia, mas, salvo melhor juízo, aparenta existir contradição entre o fundamento da supressão de instância e a alegada omissão quanto à revisão nonagesimal, bem como a aparente omissão quanto ao julgamento do pedido subsidiário no mesmo sentido. Explica-se. Todas as questões de mérito apresentadas serviam para expor o contexto fático concreto do Paciente e eram necessárias para que se tornasse viável eventual avaliação e concessão da ordem de ofício, se a Ministra Relatora enxergasse uma flagrante ilegalidade. Mas, de qualquer modo, também consta neste HC, como argumento da defesa, a referência à omissão irrazoável da Autoridade Judicial (TJCE) quanto ao não julgamento dos pedidos de revisão nonagesimal (parágrafo único do art. 316 do CPP), bem como a alegada omissão da Sexta Turma do STJ ao não analisar esta omissão da Desembargadora e o pedido subsidiário no HC (Habeas Corpus n. 1.024.454) para determinar que a revisão fosse feita. (...) Logo, como se poderia falar em supressão de instância, se o pedido subsidiário do Paciente se embasa justamente na ausência ilegal de decisão?”.



    Estes os pedidos:



    “(...) o Conhecimento e Provimento dos Embargos de Declaração, para: 



    01. Sanar a aparente contradição e omissão, explicando como a alegada supressão de instância seria fundamento idôneo e suficiente para negar o pedido subsidiário de ordem para revisão nonagesimal, que tem por base a omissão das autoridades judiciais das instâncias inferiores, bem como realizar a análise e julgamento expresso desse pedido subsidiário; 



    02. Aplicar efeitos infringentes e, mesmo mantendo a negativa de seguimento do Habeas Corpus quanto ao pedido principal de mérito, conceder a ordem referente ao pedido subsidiário, ainda que de ofício, para ordenar à Autoridade Judicial de segunda instância (Desembargadora Relatora do TJCE) a realização da revisão nonagesimal imediata sobre a prisão preventiva do Paciente David Patrick Gomes Braga nos autos nº 0200381-47.2021.8.06.0001, tendo em vista o transcurso de mais de 300 dias sem revisão, o direito previsto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal e a ADI nº 6.581/DF, além de todo o exposto”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Na espécie, não se comprova omissão, contradição ou obscuridade a ser solvida.



    4. Consta da decisão embargada:



    “4. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça apresentou os seguintes fundamentos no acórdão objeto da presente impetração:



    ‘(...) Conforme consignado na decisão agravada, a impetração do habeas corpus envolve matéria de fundo não apreciada no ato judicial impugnado, o que impede o conhecimento do pedido pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 



    Acrescente-se que, no caso, quanto aos requisitos da prisão preventiva, o Tribunal de origem destacou que a matéria já foi analisada em diversas oportunidades, configurando inadmissível reiteração de pedido. 



    Ressaltou, ainda, a perda do objeto quanto ao excesso de prazo e a inadequação do habeas corpus para a apreciação da revisão nonagesimal. 



    A ausência de apreciação da questão pelo órgão colegiado inviabiliza o conhecimento do habeas corpus’.



    5. As questões de mérito apresentadas na presente impetração, relativas ao eventual excesso de prazo da prisão do paciente sem reavaliação dos fundamentos, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, de cumprimento antecipado de parte da pena provisória e de preenchimento dos requisitos para recorrer em liberdade ou mediante medidas cautelares diversas, não foram apreciadas pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, na decisão agora posta em discussão. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a autoridade apontada como coatora restringiu-se a afirmar não ser possível analisar as matérias apresentadas no Habeas Corpus n. 1.024.454, impetrado no Superior Tribunal de Justiça, reiteradas neste habeas, por não terem sido deliberadas em segunda instância.



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando à decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. (...)



    Inexiste demonstração de ilegalidade na decisão objeto desta impetração. Não há, portanto, fundamento para o seguimento desta ação neste Supremo Tribunal”.



    Como se tem da decisão embargada, todas as questões postas à apreciação foram analisadas. Na espécie vertente, não se verifica omissão, contradição ou obscuridade.



    5. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem a provocar a reforma da decisão questionada, servindo tão somente para corrigir eventual omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o que não se tem na espécie. 



    6. Pelo exposto, ausentes as condições de embargabilidade, rejeito os presentes embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora